Tribunal: TJMT
Processo: 0033574-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033574-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reforma]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SEBASTIAO RODRIGUES DO COUTO - CPF: 451.816.751-15 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR
- LAUDO PERICIAL -
INCAPACIDADE
ATESTADA SOMENTE
PARA O SERVIÇO MILITAR
-
APTIDÃO
PARA DESEMPENHAR
OUTRAS ATIVIDADES
E PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA - NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS ESPORÁDICOS -
ART. 226, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 26/93
- DIREITO NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. O
policial tem direito à reforma com proventos do grau imediatamente superior ao que ocupava na ativa apenas se constatada sua incapacidade para todo trabalho, e não somente para o serviço militar.
(Art. 226, §1o, da Lei Complementar no 26/1993)

2.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO RODRIGUES COUTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Jorge Iafelici dos Santos,
nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” no 33574-83.2015.811.0041, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para graduação de 3o sargento da polícia com pedido de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que na data 09/09/1999, foi elaborado por meio do Comando Geral da Policia Militar de MT o Boletim Interno no 22.677, retificando a publicação realizada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, para o fim de fazer constar a seguinte retificação
: “resolve transferir “ex officio” para a inatividade, mediante reforma, Sebastião Rodrigues do Couto – Soldado QPP, do 2o BPM, por ter sido julgado inválido para o serviço militar, com os proventos integrais de 3o Sargento PM(...)”
.

Expõe que no ano de 2005 a LC 26/93 foi revogada pela LC 231/2005, passando a constar que o militar possui garantia a promoção com proventos da patente superior, nos casos de invalidez em decorrência de acidente em serviço, como no caso do Apelante.

Afirma que o artigo 226 da LC 26/93 garante ao servidor militar da ativa, julgado incapaz para continuar a prestar serviços como militar, o direito de ser reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico superior imediato ao que possuía na ativa, no caso do Apelante a patente de 3o Sargento PM.

Defende fazer jus a promoção imediatamente superior a sua, a contar da data em que foi reformado 08/07/199, por força do que dispõe a LC 26/1993 e legislações posteriores.

Relata que deve receber de forma retroativa todas as diferenças salariais do tempo em que foi reformado até a presente data, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Destaca, ainda, que toda situação acima mencionada de forma clara e inequívoca tem causado imensos danos de ordem moral ao recorrente, pois inobstante restar expresso em Lei Complementar o direito em ser reformado com proventos integrais a graduação de 3o Sargento, até a presente data isto não aconteceu por ato de ilegalidade cometida pela Administração Pública.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para determinar a imediata retificação do Ato Administrativo no 22.677/1999, com o fim de reformar o Apelante com proventos integrais na graduação de 3o Sargento da policia Militar, a contar da data da reforma ocorrida em 08/07/199, por força do que dispõe a LC 26/93 e legislações posteriores, de forma que os proventos integrais sejam atinentes a referida graduação
. Requer, ainda, o pagamento de todas as diferenças salariais e 13o salário que o Apelante deixou de receber no valor de R$ 136.565,00 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), bem como a condenação do ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Contrarrazões apresentada pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 5664670 e 5664671]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. [id. 6992587]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de Apelação cível em face de sentença,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para graduação de 3o sargento da polícia com pedido de danos morais.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante
SEBASTIÃO RODRIGUES DO COUTO
ajuizou, em 14/07/2015, “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” no 33574-83.2015.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
visando sua reforma com proventos integrais na graduação de 3o Sargento da Policia Militar, de forma retroativa, desde 08/07/1999, mais indenização por danos morais.

Conforme documentos que instruem a exordial, a Parte Apelante foi atropelada quando realizava serviços de abordagem e controle de veículos em uma avenida da cidade de Barra do Garças, o que resultou em lesões permanentes que o incapacitaram para o serviço militar (acidente em serviço). [id. 5664534 e 5664535]

No presente caso, a legislação aplicável para o deslinde processual é a Lei Complementar no 23/1993, uma vez que, à época dos fatos, era a norma vigente, atraindo, portanto, o Princípio do
Tempus Regis Actum,
ou seja, uma lei posterior não influência na relação firmada na época da lei anterior, o que garante o negócio jurídico perfeito assegurado na Constituição Federal.

Nesse sentido, em situação análoga, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula 359,
in verbis
:

“Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”

Sobre a reforma do Policial Miliar a Lei Complementar no 26/1993 em seus artigos 222, 224 e 226 dispõe que:

“
Art. 222
-
A passagem do servidor militar à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua "ex-officio", quando:

I - Atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada:

a) para Oficial Superior – 64 anos;

b) para Capitão e Oficial Subalterno – 60 anos;

c) para Praças – 56 anos

II - for julgado
incapaz definitivamente
para o serviço ativo da Polícia Militar;

III - estiver agregado por mais de 02 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da Junta de Saúde, ainda que se trata de moléstia curável;

IV - for condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por Sentença passada em julgado;

V - sendo Oficial, e tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em julgamento por ele efetuado, em conseqüência do Conselho de Justificação a que foi submetido;

VI - sendo Aspirante-a-Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, em julgamento de Conselho de Disciplina.

Parágrafo único. O servidor militar reformado na forma dos incisos V e VI, só poderá readquirir a situação militar anterior, respectivamente, por outra Sentença do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e nas condições nela estabelecida.”

“
Art. 224
- A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contínua nessa situação ou nela tenha sua causa eficiente;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito a condições inerente ao serviço;

IV - tuberculose ativa, alteração mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardioplatia grave, doença de perkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado mal de paged, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida-AIDS, Osteite Deformante, e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade em relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o Os casos de que tratam os incisos I, II e III deste artigo serão provados por Atestados de Origem ou Inquérito Sanitário de Origem, sendo os termos do acidente, baixa no hospital, papeletas de tratamento nas enfermidades e hospitais, e os registros de baixa, utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação. (...)”

“
Art. 226
- O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 224 será reformado com a remuneração calculada com base o vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos II, III e IV do artigo 224,
quando verificada a incapacidade definitiva, for o servidor militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2o Considera-se para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

I - o de Primeiro-Tenente para Aspirante-a-Oficial e Subtenente;

II - o de Segundo-Tenente para Primeiro-Sargento, Segundo Sargento e Terceiro Sargento;

III - de Terceiro Sargento para Cabos e Soldado. (...)”

Pois bem. A parte Apelante sustenta que o Ato Governamental de reforma publicada no Diário Oficial de Mato Grosso no 22.667 de 08 de julho de 1999, deve ser retificado, uma vez que o Comandante- Geral, por meio do Boletim Interno no 1.390, assim o requereu, determinando que a graduação da parte Autora ocorresse de soldado para 3o Sargento PMMT.

Nesse ponto, importante consignar que a Diretoria de Pessoal DP - do Comando Geral da PMMT, por meio do Parecer no 253/DP-5/98, opinou pela reforma
ex officio
da parte Autora com o recebimento dos seus proventos de forma integral na graduação de SD QPPM. [id. 5664535 – pág. 03 e 04]

Em seguida, na data de 08/07/1999,
foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso ato do Governador do Estado, transferindo
“ex offício para a inatividade, mediante reforma, Sebatião Rodrigues Couto – Soldado QPPM, do 2o BPM, por ter sido julgado inválido para o serviço militar, com os proventos integrais de Soldado QPPM
”
. [id. 5664536 – pág. 04]

Com efeito, cediço que “
o desligamento ou a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar é feito em consequência de reforma, devendo ser processado após expedição do Ato do Governador do Estado ou de autoridade a qual tenha sido delegado poderes para isso
”, a teor do que estabelece o artigo 213, I e parágrafo único da Lei Complementar 26/1993.

Ocorre que, em 09/09/1999, o Comando Geral da polícia Militar, por meio do Boletim Interno no 1.390, requereu a retificação da publicação realizada no Diário Oficial para o fim de fazer constar o seguinte texto:
“resolve transferir “ex offício” para a inatividade, mediante reforma, Sebastião Rodrigues do Couto – Soldado QPP, do 2o BPM, por ter sido julgado inválido para o serviço militar, com os proventos integrais de 3o Sgt PM”
. [id. 5664536]

Todavia, entendo que
o Boletim Interno do Comando Geral da PMMT não tem o condão de retificar ato emanado pelo Governador do Estado, o qual inclusive passou por análise do Tribunal de Contas do Estado que homologou a reforma da parte Autora nos termos da proposta enviada pela própria corporação (PMMT).

Não obstante a isso, verifica-se do
Boletim Interno no 1.390
que este
não apresenta qualquer assinatura ou carimbo oficial que ateste a sua validade
.

Ademais, consigno que os dispositivos legais supracitados indicam que a passagem do servidor militar à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua "
ex-officio
", quando for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar. Todavia,
para que o servidor militar seja reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, este deve se encontrar impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho
.

Nesse ponto, o
laudo pericial
da junta médica do Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso, id. 5664534 e 5664535,
concluiu que há invalidez para o serviço militar, necessitando de cuidados médicos esporádicos, bem como há possibilidade de exercer outra função para prover os meios de subsistênci
a.

Assim, considerando que a parte Apelante não foi declarada inválida terminantemente para toda forma de trabalho, esta não faz jus a reforma com proventos integrais na graduação de 3o Sargento da Policia Militar, conforme se extrai do art. 226, §1o da Lei Complementar 26/1993.

Colha-se entendimento adotado por este Sodalício em casos análogos,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – POLICIAL MILITAR – APLICAÇÃO DA LEI VIGOR NA ÉPOCA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA TRANSFER~ENCIA PARA A INATIVIDADE – SÚMULA 359 DO STF - PROVENTOS MANTIDOS NA MEDIDA EM QUE REALIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO I - Conforme Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, ao servidor público aplica-se, para a passagem a inatividade, a lei vigente à época da reunião dos requisitos necessários à aposentação. II – Aos militares da ativa considerados incapazes definitivamente com base no inciso II da Lei Complementar no. 4.717/84
só é garantido o recebimento de valores com base em grau hierárquico superior, quando demonstrada sua invalidez, isto é,
quando comprovada sua impossibilidade de realização de qualquer trabalho.

(TJ-MT - APL: 00111323620098110041 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 01/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/03/2016) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR E DE AUXÍLIO-INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE ATESTADA SOMENTE PARA O SERVIÇO MILITAR - APTIDÃO PARA DESEMPENHAR OUTRAS ATIVIDADES E PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA - NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS APENAS ESPORADICAMENTE - ARTS. 164 E 226, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR N. 26/93 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS - DIREITO NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O policial tem direito à reforma com proventos do grau imediatamente superior ao que ocupava na ativa apenas se constatada sua incapacidade para todo trabalho, e não somente para o serviço militar.
Do mesmo modo, a concessão do auxílio-invalidez exige o reconhecimento da sua inaptidão para prover o próprio sustento e da necessidade de cuidados médicos permanentes (art. 226, § 1o, e art. 164, da LC n. 26/93). Ausentes tais requisitos, a pretensão de revisão do ato de reforma não encontra respaldo legal.

(TJ-MT - APL: 00277548520108110000 27754/2010, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2010, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2010) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021